Tribunal: TJDFT
Processo: 0700517-64.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA BASE. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. AFASTAMENTO. DISPAROS REALIZADOS PELO OUTRO CORRÉU. AUMENTO DA PENA NA RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE POR CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. DOSIMETRIA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quanto à valoração negativa da culpabilidade, há porque tal majoração persistir, uma vez que o réu Flávio Caio já concorre para o crime nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, nos exatos termos do que dispõe o art. 29 do Código Penal, devendo tal circunstância (culpabilidade) ser majorada apenas ao outro réu, que foi quem efetivamente realizou os disparos que ceifou a vida da vítima.
2. O STJ entende que a exasperação por cada circunstância judicial desfavorável deve ser de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, salvo em situações nas quais seja apresentada fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar.
3. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Pena redimensionada.